Tribunal: TJSP
Processo: 1022158-55.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção do equivalente a R$ 13,00. Falta insignificante. Possibilidade, à vista dessa particularidade, de complementação posterior dos valores (STJ, REsp 211614/MG, Min. Ruy Rosado de Aguiar). Exigência de débito decorrente do extinto contrato de plano de saúde. Prêmio complementar exigido com a resilição do contrato antes do prazo mínimo ajustado pelas litigantes. Redução, entretanto, do montante. Exigência contratual que se apresenta como cláusula penal. Penalidade, à luz do art. 413 do Código Civil, que admite redução. Cumprimento de 2/3 da obrigação de permanência no vínculo. Abrandamento da cláusula penal, em caso de adimplemento parcial da avença, que se apresenta como norma cogente e de ordem pública, convivendo harmonicamente com a autonomia da vontade e do princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022158-55.2019.8.26.0361; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Insuficiência do preparo. Complementação do equivalente a R$ 13,00. Falta insignificante. Possibilidade, à vista dessa particularidade, de complementação posterior dos valores (STJ, REsp 211614/MG, Min. Ruy Rosado de Aguiar). Exigência de débito decorrente do extinto contrato de plano de saúde. Prêmio complementar exigido com a resilição do contrato antes do prazo mínimo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Insuficiência do preparo. Complementação do equivalente a R$ 13,00. Falta insignificante. Possibilidade, à vista dessa particularidade, de complementação posterior dos valores (STJ, REsp 211614/MG, Min. Ruy Rosado de Aguiar). Exigência de débito decorrente do extinto contrato de plano de saúde. Prêmio complementar exigido com a resilição do contrato antes do prazo mínimo ajustado pelas litigantes. Redução, entretanto, do montante. Exigência contratual que se apresenta como cláusula penal. Penalidade, à luz do art. 413 do Código Civil, que admite redução. Cumprimento de 2/3 da obrigação de permanência no vínculo. Abrandamento da cláusula penal, em caso de adimplemento parcial da avença, que se apresenta como norma cogente e de ordem pública, convivendo harmonicamente com a autonomia da vontade e do princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022158-55.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é apelado SONIA E
ROSEMEIRE LANCHONETE LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e negaram
provimento ao Apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022158-55.2019.8.26.0361 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022158-55.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Sul América Companhia de Seguro e Saúde S/A
Apelada: Sonia e Rosemeire Lanchonete Ltda. - Me
Voto no 47.410
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Insuficiência do preparo. Complementação do equivalente a R$
13,00.
Falta
insignificante.
Possibilidade,
à
vista
dessa
particularidade, de complementação posterior dos valores (STJ,
REsp 211614/MG, Min. Ruy Rosado de Aguiar). Exigência de
débito decorrente do extinto contrato de plano de saúde. Prêmio
complementar exigido com a resilição do contrato antes do prazo
mínimo ajustado pelas litigantes. Redução, entretanto, do
montante. Exigência contratual que se apresenta como cláusula
penal. Penalidade, à luz do art. 413 do Código Civil, que admite
redução. Cumprimento de 2/3 da obrigação de permanência no
vínculo. Abrandamento da cláusula penal, em caso de
adimplemento parcial da avença, que se apresenta como norma
cogente e de ordem pública, convivendo harmonicamente com a
autonomia da vontade e do princípio do pacta sunt servanda.
Precedentes.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.- Embargos à execução parcialmente acolhidos pela r. sentença
de fls. 206/211, cujo relatório é adotado, proferida pela MM.a Juíza de Direito
ANA CLÁUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO, para “reconhecer o
excesso de execução e determinar a redução do valor do prêmio
complementar ao valor de uma parcela do prêmio contratado, ou seja,
R$1.644,71, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês
desde a data da rescisão do contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022158-55.2019.8.26.0361 -Voto no
3
Recorre a SUL AMÉRICA.
Segundo as razões de fls. 220/237, argumenta que o prazo
mínimo de vigência do contrato, aceito pela embargante, resultou-lhe na
diminuição do prêmio mensal, de modo que não se mostra possível, a essa
altura, impugnar a cobrança do prêmio complementar exigido com a extinção
prematura do vínculo contratual, por ato exclusivo da embargante.
Destaca, ainda, que os contratos devem ser mantidos em sua
integralidade, vez que implementam o princípio da vontade e, por
consequência, o pacta sunt servanda, o que basta para se afastar o sustentado
excesso de execução.
Contrarrazões (fls. 244/251).
É o RELATÓRIO.
2.-
De
início,
rejeita-se
a
necessidade
de
imediata
complementação do valor recolhido a título de preparo, devendo a obrigação
ser realizada após o julgamento do recurso por este Tribunal, medida que vai
ao encontro do princípio da celeridade processual.
Segundo a certidão de fls. 240, o valor devido pela recorrente é
de R$ 374,58, ao passo que o valor recolhido foi de R$ 361,10. Logo,
anotada a ínfima diferença, o que aparta qualquer alegação de má-fé da parte
apelante, procede-se ao imediato enfrentamento do inconformismo recursal, à
luz da reiterada jurisprudência do C. STJ: “PREPARO. Porte de retorno.
Falta insignificante - Efetuado o depósito de R$ 180,00, correspondente
ao preparo do recurso de apelação, a falta de R$ 15,00, para o porte de
retorno, é insuficiente para determinar a deserção do apelo,
especialmente se já recolhido ainda em primeira instância. Recurso
conhecido e provido (REsp 211.614/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO
DE AGUIAR, QUARTA TURMA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022158-55.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Vencida essa questão, preserva-se o desfecho emprestado pela r.
sentença recorrida.
Insurge-se em relação ao prêmio complementar, cujos valores
foram reduzidos judicialmente, pese o comprovado descumprimento parcial
do contrato, pela recorrida.
De fato, ainda que não mais subsista divergência sobre a resilição
antecipada do vínculo contratual, é indiscutível que a cobrança dos referidos
valores encerra verdadeira exigência de cláusula penal, instituto que sempre
se submete à análise do Poder Judiciário, a teor do constante do art. 413 do
Código Civil, bastando, apenas, a existência de cumprimento parcial da
obrigação, “ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Na espécie, a recorrida cumpriu o equivalente a 2/3 do prazo
mínimo trazido no instrumento contratual. Nada mais injusto, assim, que se
obrigue pelo pagamento integral da multa avençada, a qual deve corresponder
a substancial inadimplemento da parte.
Nem se diga, ainda, que a atenuação da penalidade contraria a
manifestação da vontade, cuidando-se, ainda, de infringência ao pacta sunt
servanda. Isso porque, na linha do entendimento consolidado no C. STJ
“esses princípios, típicos da teoria liberalista do Direito Contratual,
passam a ter novo significado e novos limites em decorrência da
interpretação constitucional do Direito Privado, que, ao mitigar “seus
contornos até então inflexíveis”, os faz conviver harmonicamente com os
princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio
econômico entre as prestações, agora positivados nos arts. 421 e 422 do
CC/02” (REsp 1.641.131/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022158-55.2019.8.26.0361 -Voto no
5
Ademais, a normativa do art. 413 do Código Civil se afigura
como de ordem cogente, indissociável da apreciação judicial, cujo fim
assegura o equilíbrio e igualdade entre as partes contratantes, exigindo-se que
as prestações sejam justas e proporcionais. Nesse sentido, a propósito, o
entendimento desta Câmara: “COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Escritura
pública. Outorga realizada pelo réu no curso da demanda. Viabilidade,
na espécie, da cobrança da multa ajustada pelas partes. Excesso,
entretanto, admitido. Redução necessária. Incidência do disposto no art.
413 do Código Civil. Precedente do STJ: "A norma do art. 413 do
Código Civil vigente impõe ao juiz determinar a redução proporcional da
cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação" (AgRg
no AREsp 353304/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira). APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
0053588-42.2012.8.26.0602, de minha Relatoria).
Por tudo isso, acertada a r. sentença recorrida, adequando-se a
penalidade para que a recorrente não tivesse um indevido enriquecimento.
Consequentemente, rejeita-se a insurgência recursal, apartada a incidência do
art. 85, par. 11, do CPC, observado o arbitramento dos honorários de
sucumbência no máximo percentual estabelecido por lei (fls. 211).
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator